Tribunal: STF
Processo: Rcl 92976
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 0015420-24.2024.8.16.0021/PR.
A defesa relata que “O Reclamante foi denunciado pela suposta prática do de organização criminosa, em um processo complexo que envolve sete réus. A espinha dorsal da acusação contra o Reclamante repousa, exclusivamente, em supostos áudios extraídos do aparelho celular apreendido em poder do corréu Adriano Ferreira de Souza”.
Em continuidade, aduz que “a Autoridade Policial, de forma unilateral e seletiva, decidiu não juntar a integralidade da extração aos autos”, destacando que “O próprio Delegado de Polícia confessou expressamente a prática de cherry picking (seleção enviesada de provas), registrando em seu relatório que: ‘À vista disso, o presente relatório faz menção apenas a trechos considerados imprescindíveis e pertinentes ao deslinde das investigações conduzidas por esta Delegacia’”.
Alega que “peticionou ao Juízo de origem requerendo o acesso à mídia primária da extração (formatos .ufd, .ufdx ou .ufdr), bem como à extração integral em PDF (as 34.098 páginas), pugnando pela suspensão do prazo para apresentação de Resposta à Acusação até a efetiva disponibilização do material”. Ressalta que “a Autoridade Reclamada indeferiu o pleito defensivo, consubstanciando o ato coator ora impugnado”.  
Sustenta, em síntese, que “Ao chancelar a atitude do Delegado de Polícia — que extraiu 34.098 páginas, mas juntou apenas os trechos que corroboravam sua tese incriminatória —, a Autoridade Reclamada violou frontalmente a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal”.
Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão do curso do prazo para apresentação de resposta à acusação, “até que seja efetivamente disponibilizado à Defesa o acesso integral aos dados extraídos do aparelho celular”.
Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N° 14/STF. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVO MÓVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO MATERIAL NA REPARTIÇÃO POLICIAL. TERMO DE ENTREGA DOS DADOS ASSINADO PELA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente improcedente.
Conforme se verifica do relatório, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, a autoridade reclamada informou que: 

“(...) os elementos probatórios encontram-se à disposição das partes (para consulta, extração e/ou cópia), no âmbito da Polícia Científica e da Delegacia de Homicídios, órgãos responsáveis pela extração e armazenamento dos dados digitais. 
Ademais, registro que em 09/04/2026 (mov. 195.1 dos autos) aportou-se ao feito Termo de Entrega de Dados Coletados em Equipamento Celular, lavrado pela Delegacia de Homicídios de Cascavel indicando que “o advogado [Elias Camargo de Andrade Junior] declara estar recebendo os dados referentes ao procedimento IP 115697/2024 [...]”, a demonstrar o acesso aos dados acautelados perante a Autoridade Policial. 
Não há falar, portanto, em supressão de prova, tampouco “exigência diabólica” – como, aliás, quer fazer crer a defesa; ao revés, a postulação, ao que parece, busca relegar a este Juízo incumbência pertencente à própria defesa.” 

Verifica-se das informações prestadas que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a pretendida suspensão do curso do prazo para apresentação de resposta à acusação, “até que seja efetivamente disponibilizado à Defesa o acesso integral aos dados extraídos do aparelho celular”, não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “O ponto crucial que esvazia a pretensão reclamatória é a informação superveniente de que a própria defesa técnica do reclamante assinou termo de recebimento dos dados em 9.4.2026. Tal fato demonstra que o acesso foi efetivado, afastando qualquer alegação de supressão probatória ou de “prova diabólica”.
Dessa feita, mostra-se cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente